Tribunal: CARF
Processo: 13603.721364/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.721364/2014-93
ACÓRDÃO
2102-003.824 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEYRANI BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento nas situações em que os argumentos
apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, sem que haja
documentação hábil e idônea que afaste o lançamento tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.824 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721364/2014-93
2
Trata-se de dois autos de infração lavrados em 07/07/2014, sendo DEBCAD
51.052.017-0 (fls. 08/18) e DEBCAD 51.052.018-9 (fls. 19/28) para constituição de obrigação
principal, referentes ao período de 01/2010 a 12/2010, conforme consignado em relatório fiscal
de fls. 120, destacado abaixo:
“4.1.1 - AI 51.052.017-0 – Referente à contribuição Patronal incidente sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, a serviço da
empresa, no período fiscalizado, nas competências discriminadas no Relatório DD-
Discriminativo do Débito, anexo do AI-Auto de Infração, correspondentes a:
a) 20% sobre a remuneração paga aos segurados empregados;
b) 3% referente à contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT);
c) 1,5369% - referente ao FAP-Fator Acidentário Previdenciário incidente sobre a
alíquota RAT.

4.1.2 – AI 51.052.018-9 – Referente à contribuição para outras entidades e
fundos, FNDE, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados, no período fiscalizado, nas competências discriminadas
no Relatório DD-Discriminativo do Débito, a saber:
a) 2,5% sobre a remuneração paga aos segurados empregados, para o FNDE;
b) 0,2% sobre a remuneração paga aos segurados empregados, para o INCRA;
c) 0,6% sobre a remuneração paga aos segurados empregados, para o SEBRAE;
d) 1,0% sobre a remuneração paga aos segurados empregados, para o SENAI;
e) 1,5 sobre a remuneração paga aos segurados empregados, para o SESI.”
A multa de ofício aplicada foi de75%, conforme prevê o art. 44, I, da Lei no
9.430/96.
Conforme consignado na decisão de piso de fls. A Fiscalização, após análise dos
arquivos digitais da Folha de Pagamento e da contabilidade, fornecidos pela empresa,
confrontando-os com os registros declarados em GFIP e na DIRF 2010, dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, constatou divergências:
Houve apresentação de impugnação, tempestivamente, às fls. 211/438, cf.
despacho de fls. 210.
À fls. 452, há despacho de diligência para que o fiscal autuante se manifeste sobre
matéria de fato apresentada em sede de impugnação, confirmando ou retificando o lançamento
efetuado.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.824 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721364/2014-93
3
Ato contínuo, houve retorno da diligência de fls. 459/466 com posterior
manifestação do contribuinte às fls. 470/598, impugnando parcialmente. Junta diversos
documentos.
Às fls. 997/1000, consignou-se novo despacho de diligência com manifestação
posterior do contribuinte (fls. 1004/1020).
Posteriormente, há nova Informação fiscal fls. 1024/1025), seguida de nova
informação fiscal para retificação dos autos de infração (fls. 1032/1033).
Sobreveio acórdão 02-67.708, de 30/03/2016 (fls. 1033/1048) que julgou
procedente em parte a impugnação, mantendo parte do crédito tributário exigido, retificando os
lançamentos, conforme tabelas 1, 2 e 3 (fls. 1.046 e 1.047; fls. 1.031 e 1.032), mas que foi
posteriormente anulado.
Há Recurso voluntário de fls. 1061/1084.
Dessa forma, em razão do acórdão anterior anulado, sobreveio nova decisão de
piso de no 02-68.908, em 15/06/2016 (fls. 1099/1116) julgando procedente em parte a
impugnação, mantendo um residual do crédito tributário. Procedeu também a retificação dos
lançamentos, conforme tabelas 1, 2 e 3 retificadas, anexas ao voto e demais anexos (fls.
1.095/1.098). Constou ainda que os pagamentos de agosto de 2014 seriam aproveitados quando
da liquidação do débito, mantendo-se os valores em exigência, conforme consolidado abaixo:
DEBCAD 51.052.017-0
Competência

valor R$ final mantido pela DRJ

status
01/2010

92,21

pago fls. 253
03/2010

492,21

pago fls. 249
09/2010

155,28
11/2010

347,18
12/2010

430,55
13/2010

93,17

DEBCAD 51.052.018-9
Competência

valor R$

status
11/2010

81,82

Assim, novamente houve juntada do recurso voluntário de fls. 1133/1156,
requerendo o cancelamento do residual do auto de infração, seja pelo pagamento de parte ou
pela incorreção das base de cálculo, quais sejam:
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.824 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721364/2014-93
4
(i)
Para o DEBCAD 51.052.017-0: situação 02, 05, 06, 09, 10, ponto I, ponto II,
13 ponto b, 14 ponto II;
(ii)
Para o DEBCAD 51.052.018-9: situação 01 a 04.
Por fim, esclareceu que aguarda autorização para proceder a confecção de
documentos retificadores, nos termos da decisão de piso de fls. 1115, cujo teor destaco abaixo:

“Com vistas a facilitar a implementação das retificações propostas nesta decisão,
seguem, anexos de compatibilização com o Sief (fls.
1.095/1.098)
demonstrativos(referentes
apenas
às
competências
que
devem
sofrer
retificações) contendo os valores lançados originariamente para cada código de
receita cadastrado no sistema informatizado Sief (discriminando-se tais
importâncias por código de levantamento referido no relatório fiscal e nos
Discriminativo dos Débitos – DD) e os valores a serem mantidos nesses códigos de
receita.
Quanto a erros que porventura tenham ocorrido na confecção de documentos –
GFIP – (situações 9, 10, 13-b (AI 51.052.017-0) e 2 e 3 (AI 51.052.018-9)), estes
serão sanados através de documentos retificadores.
O capítulo V – Retificação de Informações do Manual da GFIP/SEFIP para usuários
do SEFIP 8.4, aprovado pela Instrução Normativa RFB 880/2008 e Circular
451/2008 da Caixa, normatiza os procedimentos que devem ser adotados pelos
contribuintes no caso de incorreções no preenchimento da GFIP. Assim
procedendo e, se verificado recolhimento a maior de contribuição previdenciária,
o excedente pode ser objeto de compensação ou pedido de restituição, na forma
da Instrução Normativa RFB 1300/2012, onde são estabelecidas normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da RFB.
Ressalte-se que igual procedimento deve ser adotado no caso de entrega de
DIRF com incorreções. Constatado erro nas informações prestadas, o
contribuinte deve apresentar DIRF retificadora, devendo nesta conter todas as
informações anteriormente declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que se
pretenda excluir, bem como as informações a serem adicionadas, se for o caso,
conforme normas expedidas pela RFB (em vigência a IN RFB 1503/2014).
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário exigido, retificando os lançamentos, conforme
tabelas 1, 2 e 3 do voto e anexo de fls. 1.095/1.098 que integram este acórdão.”-
destaques desta Relatora
É o relatório.

VOTO
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.824 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721364/2014-93
5
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há não há alegação de preliminares.

MÉRITO
O recorrente alega que a parte residual mantida pela decisão da DRJ deve ser
cancelada, conforme abaixo se aponta.
1. Do DEBCAD 51.052.017-0
(i)
Competência 01/2010
R$ 92,21

O recorrente alega que efetuou o pagamento do valor de R$ 92,21 e que o acórdão
equivocadamente, manteve o valor na tabela 2.
Não assiste razão ao recorrente. Conforme se comprovou na impugnação de fls.
253, o recorrente já havia trazido a prova da guia com a autenticação bancária, do efetivo
recolhimento do valor em 07/2014 sendo que o procedimento fiscal teve início no dia
21/10/2013.

(ii)
Competência 03/2010

R$ 492,21

Da mesma forma, o recorrente alegou o pagamento e que o acórdão
equivocadamente, manteve o valor na tabela 2.
Novamente, não assiste razão ao recorrente.
Conforme se comprovou na impugnação de fls. 249, o recorrente já havia trazido a
prova da guia com a autenticação bancária, do efetivo recolhimento do valor. A guia foi paga em
07/2014 sendo que o procedimento fiscal teve início no dia 21/10/2013.

(iii)
Demais competências
Para as demais competências e valores, compulsando os autos, não se é possível
verificar eventual comprovante de quitação, sendo que para os meses de 11, 12 e 13, os valores
residuais se referem à revisão feita, em sede da DRJ, após as diligências realizadas. Portanto, para
os casos abaixo, mantenho o crédito:
Comp.

Valor
09/2010

155,28
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.824 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721364/2014-93
6
11/2010

347,18
12/2010

430,55
13/2010

93,17

2. Do DEBCAD 51.052.018-9
(i)
Competência 11/2010
R$ 81,82

Para o presente valor, o recorrente se limitou apenas a negar a eventual cobrança,
sem trazer comprovação do aduzido. Assim, não tendo inovado em suas alegações, mantenho a
decisão de piso, que já havia alterado o valor original, mantendo o residual de R$ 81,82.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1166
DF CARF MF
Original